Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727837-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA RECORRIDA: ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA EXCESSIVA.NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil a execução deverá ocorrer de forma menos gravosa para o executado. 2. O parágrafo terceiro, do artigo 783, do Código de Processo Civil, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. 3. Havendo previsão legal para a medida coercitiva e inexistindo violação ao Princípio da Proibição do Excesso, deve a decisão agravada ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 805 do CPC, aduzindo, em suma, ser excessiva e desarrazoada a determinação de inclusão do devedor em cadastro de proteção ao crédito no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que: “embora a medida possa de certa forma impactar o funcionamento da atividade econômica desempenhada pela empresa, como a contratação de crédito para o giro da sociedade empresarial, não se pode esquecer o fato de a execução estar a tramitar desde o ano de 2019” (ID Num. 41398838 - Pág. 3). “assim, embora a Execução deva ser feita de forma menos onerosa ao devedor, certo é que o seu fim precípuo é a satisfação do crédito estampado em título executivo, no interesse do credor” (ID Num. 41398838 - Pág. 3). “dessa feita, diante da previsão legal e inexistente, no caso, nenhuma violação aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, a decisão de origem deve ser mantida” (ID Num. 41398838 - Pág. 3). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017